Tribunal: TJPA
Processo: 0000464-34.2012.8.14.0100
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7706 - Imputação do Pagamento
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HERDEIROS. CREDORES SOLIDÁRIOS. Todos os herdeiros podem conjunta ou isoladamente pleitear o ressarcimento da indenização do seguro DPVAT, não havendo que se falar em obrigatoriedade da presença de todos os herdeiros no pólo passivo da ação ou comprovação de ser a autora a única herdeira do de cujus, na medida em que este fato não pode prejudicar o ajuizamento da ação de cobrança.RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº _____________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELA
ÇÃ
O N
º
0000464-34.2012.8.14.0100
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 283/286
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HERDEIROS. CREDORES SOLIDÁRIOS.
Todos os herdeiros podem conjunta ou isoladamente pleitear o ressarcimento da indenização do seguro DPVAT, não havendo que se falar em obrigatoriedade da presença de todos os herdeiros no pólo passivo da ação ou comprovação de ser a autora a única herdeira do de cujus, na medida em que este fato não pode prejudicar o ajuizamento da ação de cobrança.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Belém, 09 de novembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELA
ÇÃ
O N
º
0000464-34.2012.8.14.0100
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 283/286
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, em face da decisão monocrática de fls. 283/286, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reformar a condenação ao pagamento dos danos morais.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$13.500,00. MORTE DO SEGURADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TODOS OS HERDEIROS PODEM PLEITEAR ISOLADAMENTE A INDENIZAÇÃO. NÃO HÁ NULIDADE QUANDO NÃO DECORRER PREJUÍZO DA AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O VALOR DO SEGURO DPVAT COBRE EVENTUAIS DANOS MORAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. O FATO DE O AUTOR ESTAR AMPARADO PELA JUSTIÇA GRATUITA NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

Em suas razões recursais (fls. 122/129), a agravante sustentam que a vítima deixou uma companheira que não integrou o polo ativo da lide, nem pleiteou indenização na via administrativa, o que faz com que os demais herdeiros não possam receber a integralidade da indenização, em razão do falecimento de seu genitor (deveriam receber apenas 50% do valor).

Afirma que o art. 792 do Código Civil é claro ao determinar que metade do capital segurado pertence ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, devendo, portanto, haver limitação da indenização à respectiva quota parte de cada um.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno a fim e que seja reformada a monocrática recorrida para que o valor da indenização seja limitado à 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Sem contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de fls. 314.

É o relatório.
VOTO

Alega a agravante que a vítima deixou uma companheira que não integrou o polo ativo da lide, nem pleiteou indenização na via administrativa, o que faz com que os demais herdeiros não possam receber a integralidade da indenização, em razão do falecimento de seu genitor.

No entender da recorrente, os herdeiros/agravados deveriam receber apenas 50% do valor arbitrado, isto é, R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Todavia, não prospera referida alegação.

Com efeito, os herdeiros do falecido vítima de acidente automobilístico são
credores solidários
que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante.

Neste contexto, t
odos os herdeiros podem conjunta ou isoladamente pleitear o ressarcimento da indenização do seguro DPVAT,
não havendo que se falar em obrigatoriedade da presença de todos os herdeiros no pólo passivo da ação ou comprovação de ser a autora a única herdeira do de cujus, na medida em que este fato não pode prejudicar o ajuizamento da ação de cobrança.

Neste sentido, jurisprudência pátria:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA APRESENTADA PELA SEGURADORA CONTRA O MERITUM. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HERDEIROS. CREDORES SOLIDÁRIOS. PRECEDENTES. PARTE AUTORA QUE ALTERA A VERDADE DOS FATOS QUANTO AO SEU ESTADO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA APLICADA. APELO IMPROVIDO.
I. Após o julgamento do RE nº. 631.240¿MG, a Suprema Corte passou a perfilhar, firmada após o reconhecimento da repercussão geral do assunto, da orientação, também aplicável para as hipóteses de cobrança do seguro obrigatório DPVAT (STF; RE nº 826.890¿MA e RE nº RE 826876 ¿ MA), segundo a qual a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para que se postule judicialmente a concessão de benefício previdenciário, não ofende o art. 5º, XXXV, da CF, ressalvando o Plenário daquele sodalício ¿que a exigência de prévio requerimento não se confundiria (¿) com o exaurimento das vias administrativas¿, destacando-se, ainda, que ¿a exigência de prévio requerimento administrativo não deveria prevalecer quando o entendimento da Administração fosse notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Diante disso, assentou-se, também, o entendimento de que uma vez contestado o mérito da pretensão autoral e interposto recurso contra a sentença desfavorável à parte Ré, conforme se verifica na situação dos autos, não se pode conjecturar o acolhimento da tese de ausência de interesse de agir da parte autora, por não ter buscado previamente às vias administrativas, já que evidenciada notória resistência à pretensão autoral, emergindo-se, pois, o interesse e a necessidade de se buscar a tutela jurisdicional. Preliminar rejeitada. Precedente desta Corte.
II.
Os herdeiros do falecido vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante. Precedentes desta Corte.
III. O fato de ter a parte autora alterado a realidade dos fatos quanto ao seu estado civil, ora para afirmar que é viúva, comprometendo-se em audiência, inclusive, a apresentar a certidão de óbito do seu marido e, somente em grau recursal, após ser instada a colacionar aos autos tal documento, afirmar que o seu cônjuge encontra-se vivo, reputa-se litigante de má-fé na forma do art. 17, II do CPC e, por isso, enseja a aplicação da multa do art. 18 do mesmo Codex Processual.
IV. Recurso improvido. Multa por litigância de má-fé aplica em desfavor da parte autora. (TJES, Processo APL 00197024620138080011 Orgão Julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL Publicação 21/03/2016 Julgamento 07/03/2016 Relator JORGE DO NASCIMENTO VIANA).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA SECURITÁRIA - INDENIZAÇÃO -DPVAT - APENAS UM DOS HERDEIROS NO PÓLO ATIVO -COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR - SALÁRIO MÍNIMO -EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
O que se infere do caput do art. 4º da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, é que, na falta do cônjuge sobrevivente e respeitada a ordem de vocação hereditária legal,

qualquer um dos herdeiros do de cujus poderá pleitear a indenização do seguro DPVAT, em conjunto ou separadamente, sendo que o herdeiro preterido poderá cobrar a sua cota parte daquele que tenha recebido integralmente a indenização em ação própria, ficando desobrigada a seguradora que paga a indenização corretamente apenas ao herdeiro reclamante, credor solidário

O art. 3º, ""a"", da Lei 6.194/74, que não foi revogado pela Lei 6.205/75, estabelece que no caso de morte o valor da indenização em virtude do seguro obrigatório será o equivalente a 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país.
O valor do salário mínimo que deve ser tomado por base para a fixação do montante indenizatório deve ser aquele vigente à época do acidente.
Os chamados expurgos inflacionários buscam tão-somente atualizar a expressão da moeda em face da perda imposta pelos índices governamentais adotados por ocasião dos chamados planos econômicos, que não refletiam, de forma correta, a variação da inflação.
V.v.p.: - De acordo com o art. 4º da Lei nº 6.194/74, havendo pluralidade de herdeiros, o herdeiro que veio a juízo, sem consentimento dos demais, somente deve receber a fração lhe cabe do seguro DPVAT. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.637471-5/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2013, publicação da súmula em 18/02/2013)
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE QUALQUER SEGURADORA. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR PAGO A MENOR. QUITAÇÃO. VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO. DIFERENÇA. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM JUÍZO. INDENIZAÇÃO. ART.3º DA LEI 6.194/74. SALÁRIO MÍNIMO. UTILIZAÇÃO APENAS COMO PARÂMETRO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
-
Os herdeiros, beneficiários do seguro obrigatório DPVAT, são credores solidários da seguradora. Destarte, cada um deles pode exigir o cumprimento da obrigação por inteiro, respondendo perante os outros pela parte que lhes caiba (arts. 898 e 903 do CC/16), não se tratando de hipótese de litisconsórcio ativo necessário, razão pela qual deve ser mantida no pólo ativo a genitora da vítima que ajuíza a ação sozinha, mormente inexistindo prova concreta acerca da existência de outros beneficiários.
- Consoante pacífica orientação jurisprudencial, a legislação permite que a indenização do seguro obrigatório DPVAT seja cobrada de qualquer seguradora que opere o seguro, ainda que tenha ocorrido o pagamento parcial por outra seguradora.
- A quitação deve ser interpretada restritivamente, somente em relação ao valor efetivamente recebido e sem prejuízo de eventual socorro ao Judiciário para pleitear outros valores que o segurado entender devidos.
- O valor da indenização deve ser fixado observando-se o disposto na alínea ""a"" do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, sendo que a determinação legal prevalece sobre qualquer norma administrativa da SUSEP e do CNSP.
- As Leis nº. 6.205/75 e 6.423/77, e o art. 7º da Constituição Federal vedaram a utilização do salário mínimo como fator de correção monetária, não como parâmetro do quantum indenizatório.
(TJMG - Apelação Cível 1.0153.09.093754-8/001, Relator(a): Des.(a) Generoso Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2011, publicação da súmula em 30/05/2011)

Ademais, verifico que nem mesmo comprovação da existência de companheira do de cujus existe nos autos, tendo ainda a certidão de óbito declarado que o referido era solteiro (fls. 18).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e mantenho a decisão monocrática tal como lançada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora